Tribunal: TJDFT
Processo: 0737912-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737912-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA ALVES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FELIPE DA SILVA ALVES contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da execução de títulos extrajudiciais n.o 0708618-22.2022.8.07.0010, que não conheceu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 207728851): Na petição de ID. 204360740, o executado apresenta exceção de pré-executividade, argumentando, em suma, a impenhorabilidade das verbas constritas em suas contas bancárias. Manifestação do exequente no ID. 206924651, pugnando, em suma, pela ausência de provas. É o breve relato. Decido. Inicialmente, insta consignar que a exceção de pré-executividade é instrumento reconhecido pela doutrina e jurisprudência por meio da qual o devedor poderá apresentar impugnação em relação a matéria cognoscível de ofício pelo julgador, dispensando-se a dilação probatória. Diferencia-se da impugnação à penhora pela tese de impenhorabilidade das verbas constritas, a qual tem específica previsão legal no art. 854, §3o do CPC. In verbis: Art. 854, § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. A tese sustentada pelo executado restringe-se a tão somente alegar a impenhorabilidade das verbas constritas em suas contas bancárias, não sendo matéria de ordem pública, tampouco dispensa dilação probatória. É o entendimento deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante expressa previsão legal, tornados indisponíveis os ativos financeiros do Executado, incumbe-lhe, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias são impenhoráveis. (Art. 853, § o, I, CPC.) 2. Embora citada por edital e representada pela Curadoria de Ausentes, não se mostra razoável que a parte devedora, que é a maior interessada na proteção do seu patrimônio, diante do bloqueio judicial de ativos financeiros em sua conta bancária, deixe ultrapassar aproximadamente dois meses da medida constritiva para contra ela se insurgir e alegar a impenhorabilidade da verba constrita. 3. Consoante precedentes da Casa, "não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis)." (07514645520208070000 - ac. 1339900 - 7a Turma Cível - Rela. Desa LEILA ARLANCH) 4. Impugnação à penhora intempestiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-DF 07021328520218070000 DF 0702132-85.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, recebo o incidente como impugnação à penhora na forma do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Como dito, a impenhorabilidade das verbas constritas devem ser alegadas no prazo de 05 (cinco) dias após a ciência da constrição por meio do advogado constituído, consoante o art. 854, §3o, CPC, conforme ficou expressamente consignado na decisão de ID. 201164641. Na espécie, o executado foi cientificado em 25/06/2024, sendo o último dia do prazo em 02/07/2024. Ocorre que o devedor somente apresentou a impugnação em 16/07/2024, ou seja, muito além do prazo legal. Vale salientar que a tese de impenhorabilidade não se confunde com penhora incorreta do art. 917, §1o, do CPC, uma vez que esta se restringe a erro material e há previsão legal específica para cada uma das hipóteses. Nesse sentido já se manifestou este TJDFT, alinhado à jurisprudência do C. STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA EM DINHEIRO. BACENJUD. IMPUGNAÇÃO APÓS ESCOADO O PRAZO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Regular a intimação para ciência da penhora de valores via BACENJUD, inicia-se o prazo de cinco dias para impugnação, nos moldes do art. art. 854, § 3o, do CPC. 2. Incabível a aplicação do art. 917, § 1o do CPC, que faz referência ao prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos do devedor, uma vez existente no ordenamento processual dispositivo legal que regula de forma específica a forma e o prazo de impugnação da penhora em dinheiro. 3. Uma vez escoado o prazo processual sem impugnação da ré/apelante, torna-se inadmissível qualquer discussão a respeito da penhora realizada no feito, haja vista a preclusão temporal. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07193393620178070001 DF 0719339-36.2017.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/03/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, inciso I, do CPC), sob pena de preclusão. (...) 4 - Não se desincumbindo o Executado, a tempo e modo, de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, impõe-se a mantença da constrição. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 07478703320208070000 DF 0747870-33.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 10/03/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reitero que não se admite exceção de pré-executividade para discutir matéria que demande elastério probatório, como é o caso presente que o executado insurge-se contra a penhora de dinheiro indicado ser bem impenhorável. Não cabe exceção de pré-executividade para o caso. O autor não observou o prazo fatal para impugnação. Não se está diante de ato ilegal ou que comporte modificação de ofício. No caso, a preclusão temporal no que tange à impenhorabilidade das verbas constritas é evidente, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, motivo pelo qual deixo de conhecer o pedido e converto os valores em pagamento. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os dados bancários indicados na petição de ID. 201773405. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico de levantamento da quantia de R$ 5.737,05 (cinco mil e setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos), mais acréscimos legais, se houver, em favor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., CNPJ 55.942.312/0001-06, na pessoa de seu procurador, PEDRO ROBERTO ROMÃO, OAB/SP 209.551, com procuração com poderes para receber e dar quitação no ID. 201773406, a serem retirados da conta judicial vinculada aos autos, mediante transferência bancária para a conta bancária indicada pelo exequente. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63858979), o executado requer a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “determinar a restituição dos valores bloqueados em conta da agravante por meio de SISBAJUD de imediato, por se tratar de verba impenhorável, ou, subsidiariamente, suspender a marcha processual do processo de origem de execução até ulterior julgamento de mérito” (p. 4). Para tanto, afirma ter sofrido penhora de R$ 5.735,05 (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) em sua conta bancária, cuja origem é alimentar (militar). Sustenta que a impenhorabilidade de salários impõe a devolução dos valores. Preparo recolhido (ID 64929562, 64929560). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A decisão impugnada registrou expressamente não se admitir exceção de pré-executividade para enfrentar matéria que necessita de dilação probatória, como no caso da insurgência com relação à impenhorabilidade de verbas salariais. Além disso, a decisão não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da preclusão temporal, já que o executado foi cientificado na penhora em 25/6/2024 e somente apresentou impugnação em 16/7/2024, após ultrapassado o prazo legal. Ressalto que este prazo, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, e da própria decisão, é de 5 (cinco) dias. No agravo de instrumento, a parte agravante se limitou a interpor agravo de instrumento alegando a impenhorabilidade dos vencimentos, sem enfrentar os fundamentos principais da decisão impugnada. Percebe-se que a parte agravante busca transferir a discussão sobre a impenhorabilidade para o grau recursal, sendo que o juízo na origem reconheceu expressamente a intempestividade. As alegações da parte agravante destoam da realidade dos autos, já que a decisão impugnada não reconheceu a penhorabilidade dos valores. Por isso, ao não enfrentar a questão processual incidente, o agravo de instrumento feriu o princípio da dialeticidade recursal. A dialeticidade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, exigindo a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, impõe que a parte apresente argumentos claros, fundamentados e específicos sobre os pontos da decisão que impedem a concessão do bem da vida, além das razões pelas quais pondera a reforma da decisão. A intenção do princípio é garantir o contraditório efetivo na esfera recursal, evitando a proliferação de recursos que visam apenas expressar o inconformismo da parte com a decisão impugnada. Em outras palavras, a parte agravante deveria ter detalhado os motivos do recurso, apontando de forma argumentativa as injustiças da decisão, e não apresentado recurso genérico. Por julgar violado o princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT. Após a preclusão, a Secretaria deverá arquivar os autos com as cautelas de praxe. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator